Tribunal: TJBA
Processo: 8002111-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002111-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: J. F. N. D. A. M. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA PORTABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA. contra decisão da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representado por seu genitor, que determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde do menor, com todas as coberturas contratadas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00, bem como a expedição de boletos sob pena de multa de R$ 5.000,00 por boleto não emitido. A decisão foi impugnada sob o argumento de que houve portabilidade válida para outro plano e impossibilidade técnica e normativa de manutenção do contrato anterior.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de manutenção ou restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista, frente à alegação de portabilidade para outro plano e à normativa da ANS que veda manutenção de contrato coletivo com um único beneficiário.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está fundamentada na proteção ao direito à saúde do menor, diagnosticado com TEA, com necessidade de tratamento contínuo e multidisciplinar.

A Jurisprudência do STJ (Tema 1.082) impõe à operadora de plano coletivo o dever de garantir a continuidade assistencial em caso de tratamento essencial à vida ou integridade física do beneficiário, mediante contraprestação devida.

A alegada portabilidade não foi comprovada de forma robusta, especialmente quanto à compatibilidade entre os planos, idade mínima exigida pelo novo plano e eventual fraude na adesão.
Os riscos regulatórios e financeiros alegados pela operadora não se sobrepõem à proteção da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde do menor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade do tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista em curso, mesmo diante da rescisão contratual, desde que haja contraprestação devida.
2. A mera alegação de portabilidade não comprovada de forma robusta não obsta o restabelecimento contratual em situação de urgência e necessidade assistencial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002111-29.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA.
e parte recorrida
J. F. N. D. A. M., menor impúbere, representado p
elo genitor
ALEX DE ANDRADE AMARAL MALHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, 2025.

LBA1